Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ratifico todos os atos processuais praticados até então, em especial a decisão de ID Num. 31778746. Notificada a autoridade coatora, aguarde-se o decurso do prazo legal para resposta, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 13:41:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora